Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-03.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000971-03.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade, Irregularidade no atendimento, Valor da Causa, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA PEREIRA CESAR - CPF: 020.998.751-03 (RECORRENTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000971-03.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1000971-03.2024.8.11.0015

Recorrente:
Ana Paula Pereira Cesar

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS
–
DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DA CONTA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do atraso injustificado no atendimento interno do consumidor, cabe à recorrida o
ônus de comprovar fato modificativo

impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, o que não se evidenciou neste caso,

configurando falha na prestação do serviço e fazendo gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

O
quantum

deve ser revisto em conformidade à finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000971-03.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1000971-03.2024.8.11.0015

Recorrente:
Ana Paula Pereira Cesar

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Ana Paula Pereira Cesar
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 227670155
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 227670157): defende a reforma parcial da sentença para que seja majorado o valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões
(Id. 227670168) pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1000971-03.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1000971-03.2024.8.11.0015

Recorrente:
Ana Paula Pereira Cesar

Recorrido
: Facebook Serviços Online do Brasil LTDA.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é psicóloga e coordenadora/professora de um curso superior de psicologia, faz uso da plataforma Instagram desde o ano de 2012, sendo sua página utilizada para divulgação de trabalhos na área da psicologia e para interação com pacientes e alunos.

No dia 20/12/2023, ao tentar acessar sua conta, identificou que ela havia sido hackeada, na sequência começou a receber mensagens de pacientes e alunos via WhatsApp, informando que terceiros estavam aplicando golpes de investimentos financeiros utilizando suas fotos.

Aduz que entrou em contato com o suporte do recorrido em busca de ajuda para
recuperar seu perfil, dada a importância de seu acervo pessoal de fotos e informações, e também a necessidade de sua utilização como ferramenta no desenvolvimento de suas atividades profissionais, assevera que houve inúmeras tentativas, contudo não obteve êxito.

Em contraponto,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. alega que não há vício de segurança e que tal
acontecimento não se deu por culpa ou qualquer responsabilidade por sua parte ou do provedor do serviço Instagram.

Da análise ao conjunto probatório verifica-se que o recorrido, não trouxe aos autos nenhuma prova para comprovar que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

CONTA EM REDE SOCIAL INSTAGRAM –
APROPRIAÇÃO DE PERFIL DE USUÁRIO POR TERCEIROS (HACKER) PARA REALIZAÇÃO DE GOLPES FINANCEIROS – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO
– CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1044576-12.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO DE CONTA DE FACEBOOK – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Diante do atraso injustificado no atendimento interno do consumidor, cabe à recorrida o ônus de comprovar fato modificativo impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, o que não se evidenciou neste caso, configurando falha na prestação do serviço e fazendo gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa. (N.U 1002691-78.2022.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestadora de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Igualmente, o fato de a parte reclamante ter sido vítima do “hackeamento” de terceiros que tomaram posse de sua conta que era utilizada com objetivo profissional, para fazer negociações fraudulentas utilizando o nome seu bom nome, tem a aptidão de gerar o dano moral, i
sto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem da parte reclamante no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, razão pela qual faz jus a recorrente à majoração pleiteada.

Por conseguinte, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$5.000,00(cinco mil reais).

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024